Tribunal: TJDFT
Processo: 0711210-58.2021.8.07.0015
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:
DIREITO EMPRESARIAL. APELAÇÃO CÍVEL. REJULGAMENTO. DISSOLUÇÃO DE SOCIEDADE EM CONTA DE PARTICIPAÇÃO. SEGUNDA FASE DA PRESTAÇÃO DE CONTAS. APURAÇÃO DE HAVERES. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. TEMA 1.076/STJ. READEQUAÇÃO DO VALOR.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de rejulgamento da apelação em vista do julgamento do Tema 1076 pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), nos termos dos art. 1.030, II, do Código de Processo Civil (CPC).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão gira em torno de adaptar a apelação cível julgada por esta Turma Cível aos ditames estabelecidos pelo Superior Tribunal de Justiça, na oportunidade do Tema 1076 de seus Recursos Repetitivos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A reapreciação limita-se ao arbitramento dos honorários sucumbenciais, mantendo-se íntegros os demais capítulos do acórdão por estarem acobertados pelo trânsito em julgado.
4. O Tema 1.076 do STJ estabelece que a fixação de honorários por equidade é proibida quando o valor da condenação, do proveito econômico ou da causa é elevado, impondo-se a aplicação obrigatória dos percentuais previstos nos §§ 2o ou 3o do art. 85 do CPC.
5. O precedente vinculante admite apreciação equitativa apenas quando o proveito econômico é inestimável ou irrisório, ou quando o valor da causa é muito baixo.
6. O valor da condenação foi R$ 1.972.080,00 (um milhão novecentos e setenta e dois mil e oitenta reais), montante estimável e expressivo, o que afasta a incidência da equidade e impõe a observância dos percentuais legais.
7. O acórdão anterior divergiu do entendimento do Tema 1.076 ao reduzir os honorários por equidade, razão pela qual se impõe a sua reforma parcial apenas para majorar a verba sucumbencial, em conformidade com o art. 85, §§ 2o, 3o e 11o do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso parcialmente provido, apenas para majorar os honorários advocatícios sucumbenciais para 12% sobre o valor da condenação.
Tese de julgamento: “1. A fixação de honorários advocatícios por equidade é vedada quando o valor da condenação, do proveito econômico ou da causa for elevado, sendo obrigatória a aplicação dos percentuais previstos no art. 85, §§ 2o e 3o, do CPC (Tema 1.076/STJ). 2. A reapreciação pelo juízo de retratação restringe-se à fixação dos honorários advocatícios, permanecendo imutáveis os demais capítulos do acórdão transitados em julgado.”
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85 e 1030.
Jurisprudência relevante citada: REsp 1.743.330/SP, REsp 1.850.512/SP, REsp 1.906.618/SP, REsp 1.906.623/SP.